Tribunal: TJSP
Processo: 1004954-26.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DESVIO DE FUNÇÃO – Servidor público estadual – Escrevente Técnico Judiciário que afirma ter exercido as funções de contador - Inexistência do desvio - Realização de atividades compatíveis ao cargo de Escrevente - Ausência do dever de indenizar entre a diferença das remunerações - Precedentes.

Recurso provido.